Tribunal: TJDFT
Processo: 0725750-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. VÍCIO OCULTO. DEFEITO NÃO SANADO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. ARTIGO 27 DO CDC. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. PRESENÇA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.

1. Eventual pedido em Juízo para o ressarcimento de valores pagos pela realização de serviço e/ou fornecimento de insumos para o conserto de veículo automotor, bem como a reparação por danos morais não se subordinam ao prazo previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, noventa dias, ainda que relacionado a direito (desfazimento de compra e venda de automóvel em razão da constatação de vício oculto) atingido pelo prazo decadencial, este sim, passível de caducar na forma do CDC.

2. Os pedidos referentes à reparação (material e moral) pelos danos causados por fato do produto ou do serviço submetem-se ao prazo prescricional estampado no artigo 27 do CDC, ou seja, 5 (cinco) anos, “iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

3. Os danos morais se relacionam diretamente com a afronta aos direitos de personalidade, dentre os quais, podemos mencionar a imagem, a integridade física, moral e psíquica, de sorte que a violação a tais prerrogativas afeta a dignidade do indivíduo, rompendo o equilíbrio emocional da pessoa.

4. É firme a jurisprudência no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou suscetibilidades exageradas. Assim, a princípio, o inadimplemento contratual, de forma isolada, é insubsistente para gerar o direito à almejada indenização. Apenas em situações excepcionais, quando demonstrado o mal efetivamente sofrido, é que se impõe o dever de compensar.

5. A doutrina e o colendo Superior Tribunal de Justiça vêm defendendo a possibilidade de responsabilidade civil pela perda injusta e intolerável do tempo útil da pessoa - Teoria do Desvio Produtivo - que sofre desgastes emocionais e psíquicos em busca da solução de problemas inerentes aos produtos e serviços relatados aos fornecedores que, ao invés de dar cabo a esses defeitos, acabam por protelar de forma maléfica e, muitas vezes, com a pecha da má-fé, a solução do problema.

6. O desvio produtivo ocorre quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento ou falta dele, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas atividades, para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, quer seja de forma ativa, quer seja de forma omissiva, quando deixa de solucionar defeito que lhe cabe fazê-lo.

7. Diversas idas à concessionária remontam a um contexto em que não se dava cabo aos problemas sabidamente conhecidos em nenhuma das visitas à oficina e, de forma maliciosa ou desonesta, acabava-se por informar ao consumidor que o vício/defeito estava sanado, quando, em verdade, não estava, causando com essa conduta reprovável mais prejuízos e lesões a direito da personalidade do consumidor, que reflete um caso amoldável à aludida teoria.

8. A fim de estimar um valor razoável, o magistrado deve levar em consideração o grau de lesividade da conduta, sua intensidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes (fornecedor e consumidor), a máxima da vedação do enriquecimento sem causa, a função pedagógica/preventiva, a repercussão da conduta da empresa na esfera pessoal da vítima, a prévia existência de relação contratual, a proteção dada pela lei, entre outros vetores.

9. Recurso não provido.